Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado.
2. O julgamento antecipado da lide pressupõe que o acervo probatório seja suficiente para a solução do litígio. Se houver incongruências, deve o magistrado fixar os pontos controvertidos, oportunizar às partes a indicação de provas e prosseguir com a instrução probatória, sob pena de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. A cognição exercida na primeira fase da ação monitória é superficial. Incumbe ao autor demonstrar somente, por meio de prova escrita, a existência provável do débito. Todavia, para a constituição do título executivo judicial, impõe-se a comprovação – e não apenas indícios – do fato constitutivo do direito do autor, principalmente quando o réu nega a existência da dívida e impugna idoneidade da prova por meio de embargos.
4. A ação monitória pode ser lastreada unicamente em notas fiscais. Contudo, uma vez negada a existência do vínculo obrigacional pelo réu, deve o autor comprovar que a mercadoria foi efetivamente entregue ou o serviço prestado por meio de outros elementos de convicção que possam compor o quadro probatório e conferir maior certeza quanto à existência da relação jurídica negocial, tais como comprovante de entrega das mercadorias, elementos que comprovem o pedido dos produtos, mensagens eletrônicas trocadas entre as partes etc.
5. A maioria das notas fiscais que instruem a presente ação monitória possui apenas rubricas no campo destinado à identificação e assinatura do recebedor, sem a indicação do nome ou RG/CPF do signatário. Tais notas não têm a força probatória necessária para fundamentar a constituição de título executivo judicial, uma vez que a assinatura lançada nas notas fiscais, sem que seja possível a identificação do signatário, não é suficiente para comprovar a efetiva entrega das mercadorias.
6. Como a ré/apelante negou a existência de relação jurídica negocial e o recebimento das mercadorias, deveria o juízo ter possibilitado a apresentação de outros elementos pela autora/apelada aptos a corroborar a alegada entrega dos produtos descritos nas notas fiscais.
7. Com relação as notas ficais em que foi identificado o suposto recebedor das mercadorias, acertou o juízo ao concluir que caberia a ré/apelante, ao negar o recebimento das mercadorias, afastar a presunção de veracidade constante nos documentos. Contudo, como ela afirmou não existir na empresa, entre 2016 e 2018, funcionário com o nome aposto nas notas, deveria ter-lhe sido oportunizada a apresentação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, sem prejuízo da produção de outros meios de prova.
8. O feito não está pronto para julgamento. Houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, o que impõe a cassação da sentença para viabilizar a instrução probatória a ser realizada oportunamente pelo juízo de primeiro grau.
9. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada.